Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736410-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS COSTA ARAUJO AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por MATHEUS COSTA ARAÚJO no qual se insurge contra decisão que não conheceu da apelação interposta contra sentença penal condenatória, por considerar que as razões recursais foram juntadas intempestivamente, em descumprimento ao §1o do art. 82 da Lei 9.099/95, segundo o qual, os termos e razões devem ser interpostos conjuntamente, dentro do prazo legal. Para tanto, sustenta que a ausência das razões recursais se trata de mera irregularidade processual que não obsta o seguimento do recurso interposto. Por fim, requer a concessão da liminar, para obstar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No mérito, pugna pela concessão da ordem pleiteada, para que seja afastada a coação ilegal consistente na não apreciação das razões da apelação interposta. Nos termos do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". No caso, quando da apresentação do termo de apelação (IDs 193149059 - Pág. 1 e 59279795 - Pág. 257), em 12/04/2024, os patronos do réu, ora paciente, indicaram que iriam apresentar as razões recursais em sede de instância recursal, as quais foram posteriormente apresentadas de forma intempestiva (IDs 195050161 - Pág. 1 e 59279795 - Pág. 267). Ressalte-se que a despeito de o art. 600, § 4o, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja postulado no termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, o qual se submete a procedimento sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/95, em razão do critério da especialidade. Nesse sentido é o entendimento pacífico desta e. 2a Turma Recursal: (Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023) e (Acórdão 1607373, 07532724720208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022). Desta feita, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a apelação que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desacompanhada das respectivas razões e pedidos de reforma da sentença penal não deve ser conhecida por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência, motivo pelo qual a decisão atacada não merece qualquer reparo. A concessão de ordem em sede de habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando estiver comprovada, de plano, a ilegalidade do ato que enseje risco à liberdade do paciente, o que não se observa no presente caso. Por isso NEGO-LHE SEGUIMENTO. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora